Tribunal: TJBA
Processo: 8012462-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012462-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAIMUNDO ROSENBERGRE SILVA CARMO Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. RECLASSIFICAÇÃO HIERÁRQUICA E ADEQUAÇÃO DE PROVENTOS. REQUISITOS PARA PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança impetrado por Policial Militar da reserva remunerada, graduado como 1º Sargento, requerendo a reclassificação hierárquica e a adequação de seus proventos para o posto de Capitão PM, sob o fundamento de que preencheu os requisitos legais para ascensão antes da inatividade. O impetrante argumenta que, ao ser transferido para a reserva remunerada, deveria ter sido promovido a 1º Tenente e, consequentemente, ter seus proventos calculados com base no posto de Capitão PM. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em verificar se o impetrante possui direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente PM antes da inatividade, com subsequente adequação dos proventos ao posto de Capitão PM. Analisa-se, ainda, a alegada ilegalidade da omissão estatal na promoção do impetrante, bem como a validade das normas aplicáveis ao caso. III. Razões de decidir Nos termos da legislação vigente (Lei Estadual nº 7.990/2001 e Lei Estadual nº 11.360/2009), a promoção ao posto de 1º Tenente PM exige preenchimento de requisitos específicos, como interstício temporal, inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório e existência de vagas, o que não foi comprovado pelo impetrante. O impetrante não demonstrou sua aprovação em Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares (CFOAPM), requisito essencial para ascensão hierárquica. Precedentes desta Corte confirmam a inexistência de direito líquido e certo para reclassificação hierárquica automática, sendo necessário o cumprimento integral dos requisitos legais. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a promoção não pode ocorrer de forma automática, sendo imprescindível o atendimento às exigências normativas. IV. Dispositivo Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº8012462-95.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante RAIMUNDO ROSENBERGRE SILVA CARMO e impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 08-446